Tribunal: TJMT
Processo: 1019849-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019849-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GREICE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 694.566.901-72 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a fixação do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexistente e inexigível o valor da multa aplicada em R$ 886,80 (oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); b) condenar a Reclamada a restituir em dobro os valores pagos pela Reclamante a título de multa, discriminados em fatura, que deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença mediante comprovação de pagamento pela parte autora, a título de danos materiais, acrescido de

juros legais de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação; c) indeferir os danos morais. Em razão disso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito
.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida em danos morais em razão da imposição indevida de multa por suposta ligação por conta própria não comprovada.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a ré por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, com preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024